Tribunal: TJMT
Processo: 1043561-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THARINE BEATRIZ TELES ANTUNES ROCHA - CPF: 053.106.181-71 (RECORRENTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1043561-08.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

07.07.2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

THARINE BEATRIZ TELES ANTUNES ROCHA

Recorrida:

CLARO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PACOTE DE LINHA TELEFÔNICA E INTERNET. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. MIGRAÇÃO AUTOMÁTICA DO PLANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais em virtude de cobrança de valores superiores ao contratado. Em síntese informa que que contratou novo plano de telefonia n° 719/003348827

da Reclamada, em fevereiro/2022 no valor de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos e que no momento da instalação foi informada que não havia portabilidade disponível para internet fixa no local - que ao invés da Reclamada manter seu plano antigo, realizou alteração unilateral para um plano no valor de R$ 259,99 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) motivo pelo qual entrou em contato com a Reclamada e questionou a cobrança indevida, sendo informada que o plano contratado foi reajustado e que em caso de cancelamento haveria cobrança de multa de fidelidade, requerendo por isso restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, a alteração do plano atual para o anterior (R$ 119,94) e indenização por danos morais.

2.

Sustentando a consumidora que as faturas objurgadas se encontram em desacordo com o contratado, cabia à prestadora do serviço comprovar a regularidade das mesmas, nos termos do art. 14, § 3.o, do CDCC/C art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, mister do qual não se desincumbiu.
Era imprescindível, no caso, que a empresa Recorrida tivesse providenciado a juntada de documentos referente ao contrato celebrado entre as partes ou todas as gravações do áudio mantido via
call center
,
eis que era seu o ônus de comprovar o plano e os serviços efetivamente contratados/utilizados, contudo, deixou de apresentar a integralidade dos áudios onde constam as tratativas de negociação entre as partes.

3.

Por outro lado, a toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, considerando que não houve a suspensão do serviço, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com o cancelamento do serviço, declaração da inexistência dos débitos questionados e devolução dos valores cobrados indevidamente.

4.

Registre-se ainda, que não há provas no feito de que os valores indevidamente cobrados do consumidor tenham colocado em risco a sua subsistência digna.

5.

Danos morais não configurados no caso
sub examine
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023